Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II DO CP). FURTO MEDIANTE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO AO TRIBUNAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Cerceamento de Defesa: Nos termos do art. 600, § 4o c/c 601, ambos do CPP, a interposição do recurso de apelação, materializada pela manifestação da ré quanto ao desejo de apelar da sentença é suficiente para devolver toda a matéria analisada ao Juízo ad quem, em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, não havendo nulidade em sua apresentação sem os fundamentos das correspondentes razões. Essa irregularidade não obsta a análise da matéria, sobretudo em razão da plena relevância que deve ser dada ao Princípio da ampla defesa no âmbito do Processo Penal.
2. Mérito: A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II do CP) foram suficientemente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório produzido foi harmônico e preciso em descrever a dinâmica dos fatos da forma como narrados pela denúncia, ficando claro que a acusada adentrou na loja da vítima e simulou ser uma cliente, razão pela qual a vítima diminuiu a sua atenção e foi furtada..
3. In casu, a acusada simulou ser uma cliente da loja e começou a provar as roupas, colocando-as em cima do celular da vítima, que estava no balcão da loja para depois recolher tudo sem que a vítima notasse que seu celular havia sido subtraído. Ficou demonstrado, ainda, que a acusada utilizou-se de uma criança de 03 anos de idade como outro meio de gerar maior credibilidade à sua conduta, razão pela qual a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II do CP mostrou-se correta no presente caso.
4. Em caso como os dos autos, a palavra da vítima tem especial relevância, tratando-se de crime que ocorre muitas vezes de forma oculta, sendo a pessoa ofendida a única que tem contato direito com o ofensor, dessa forma, quando harmonizado com os demais elementos existentes nos autos, o depoimento da vítima merece credibilidade.
5. Ficou verificado nos autos que a acusada devolveu o objeto do furto quando foi provocada por terceiro, razão pela qual o caso em apreço merece a incidência da causa de diminuição prevista no art. 16 do CP (arrependimento posterior), tendo em vista o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo razoável o patamar de 1/2 para diminuir a pena.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.